Tribunal: TJDFT
Processo: 0714824-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OBJETO DA ATUAL DEMANDA JÁ ATINGIDO NO BOJO DE AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE DA LIDE INDIVIDUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido, a fim de condená-lo a implementar, em favor da autora, escala de reposição para compensação das horas não trabalhadas durante movimento grevista. Segundo o recorrente, falta interesse processual à demanda, pois o comando constante na sentença já foi alvo de acordo entre o Distrito Federal e o sindicato da autora no âmbito da ação coletiva no 2016.00.2.048267-0. Ademais, o Juízo fazendário não teria competência para processar e julgar a lide, pois tal incumbência jurisdicional caberia ao TJDFT, na forma do art. 21, VI, do Regimento Interno deste Tribunal.
2. Preliminar de falta de interesse de agir: De fato, a entidade sindical da parte autora (Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Distrito Federal – Sindate/DF) firmou acordo de vontades, no âmbito da supracitada demanda coletiva, junto ao ora recorrente, de forma que o atual processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por ausentes necessidade e utilidade no provimento jurisdicional buscado na petição inicial.
3. Frise-se que a própria autora, em sede de contrarrazões, concordou com a extinção do processo sem resolução do mérito, justamente pela perda superveniente do interesse de agir.
4. Precedente: Acórdão 1207662, 07142083520178070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Partes: João Francisco de Paula versus Distrito Federal. Preliminar acolhida.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito (art. 485, VI, do CPC). Sem condenação em custas e honorários de sucumbência pela ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.